Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-96.2018.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000798-96.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - CPF: 122.671.631-87 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR AR NÃO DEMONSTRADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ART. 6º DO CDC - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025 DO CPC)
.

1. Inexiste omissão ou erro material quanto à legitimidade passiva, se constou do Acórdão que a responsabilidade pelos danos ambientais persiste até o registro da venda do bem, dada a natureza objetiva da responsabilidade por danos ambientais e a exigência de reparação integral, mesmo com a suposta alienação da terra, já que não comprovada a transferência do imóvel.

2. Também não se verifica qualquer omissão ou erro material relacionados à nulidade das notificações por AR no Processo Administrativo, uma vez que o Acórdão foi claro ao afirmar que os expedientes foram enviados ao endereço fornecido à SEMA/MT, de propriedade do Autuado, ainda que se trate de imóvel distinto, sendo dever deste manter seus dados atualizados junto àquele Órgão, inexistindo documentos hábeis a demonstrar qualquer nulidade na esfera administrativa.

3. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental é aceita tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina, com base no art. 6º do CDC e no princípio da precaução, cujo teor alinha-se ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias.

4. A deliberação com base em fundamentação diversa à defendida pelo Embargante não configura por si omissão, erro material ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de embargos de declaração.

5. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a sua oposição.

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos por
JEOVAH FELICIANO DE SOUSA
contra o Acórdão deste Sodalício que, à unanimidade de votos, afastou as teses de nulidade da intimação e de ilegitimidade passiva no Processo Administrativo n.º 746.055/2011, que maculariam o crédito não tributário advindo do Auto de Infração n.º 140.377 e que consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2017261750, para negar provimento ao seu Recurso de Apelação Cível e manter incólume a sentença singular que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de piso (id. 74553112 - pp. 19/57).

Em suas razões recursais (id. 161173657), o Embargante assegura que o v. Acórdão é omisso, além de conter erro material
,
sob o argumento de que:

- a alegação de que o Apelante detinha título dominial seria falsa e induziria erroneamente à ideia de que o imóvel possui matrícula. O Acórdão incorreu em erro ao vincular a responsabilidade da multa ambiental ao registro em matrícula, pois o imóvel não possui matrícula e o Apelante não detinha título dominial, tanto que a posse foi transferida via Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios em 27/10/2010, de modo que essas questões factuais precisam ser revistas, para evitar o cerceamento de defesa;

- são inverídicas as afirmações de que a notificação foi enviada ao endereço requisitado pelo Apelante e de que seu endereço estava desatualizado, pois o licenciamento ambiental solicitado no proc. N.º 680420/2008 se refere a uma área diferente daquela do auto de infração que gerou a multa ambiental ao Apelante e o especialista escolhido para representá-lo no proc. n.º 680420/2008 não detinha autoridade para receber notificações de outros processos, em imóveis diferentes. Existem provas de que em 2010 o Apelante morava em endereço diferente, conforme o cadastro na Receita Federal e outra notificação da SEMA/MT, de modo que a retificação das afirmações tidas por inverídicas se faz necessária.

Nesses termos, pede o provimento dos Embargos para que sejam sanados a omissão e o erro material apontados, para fins de pré-questionamento, atribuindo ao Acórdão efeitos infringentes, “
para, então, suprimir do acórdão as razões de decidir que não encontram fundamento na causa de pedir recursal
”.

Em contrarrazões (id. 161599196), o Embargado aduz, em suma, inexistir vício a ser sanado e que, em verdade, busca-se o reexame de matéria já apreciada,
“ao invés de interpor o recurso cabível”
.

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que, para o Embargante, houve registro de ciência da decisão em 07/03/2023, enquanto a interposição dos Aclaratórios se deu em 13/03/2022, portanto, providenciada dentro do prazo legal.

Autos conclusos por redistribuição (id. 161876678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
JEOVAH FELICIANO DE SOUSA
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento o seu Recurso de Apelação Cível, ao argumento de existência de omissão e erro material no referido
decisum
, pois, no entender do Embargante, seriam inverídicas as declarações de que possuía título dominial e que o imóvel possuía matrícula, bem com, que a notificação foi enviada ao endereço por ele solicitado e que seu endereço estava desatualizado.

À vista do alinhavado
, almeja o efeito modificativo para provimento de seu Apelo, sendo a sentença reformada, a fim que seja reconhecida a nulidade do Processo Administrativo n.º
746.055/2011
, ante a ausência de notificação do Apelante,
extinguindo, como corolário, o crédito não tributário que originou
a CDA n.º 2017261750.

Entretanto, razão não lhe assiste.

No caso dos autos, denota-se que a sentença de base não vislumbrou a existência de vícios passíveis de invalidar a Certidão de Dívida Ativa n.º 2018261750 e o Processo Administrativo n.º 746.055/2011, decorrente do Auto de Infração n.º 140377, lavrado por equipe técnica da SEMA/MT, ante a constatação de prática de desmatamento de vegetação nativa, sem autorização do Órgão competente, na zona rural do Município de Chapada dos Guimarães/MT (
vide

id. 74553112 - pp. 19/57)
.

Em igual sintonia, ao julgar o Apelo de
JEOVAH FELICIANO DE SOUSA,
o Relator antecessor não identificou falhas que pudessem invalidar o Processo Administrativo n.º 746.055/2011, notadamente no que concerne a alegações de nulidade das notificações e de ilegitimidade passiva. A conferir:

“(...)

Quanto a alegada ilegitimidade passiva do Apelante, para figurar no processo administrativo que busca anular, razão não lhe assiste. Explico.

Compulsando os autos verifica-se que o Apelante foi autuado por conduta omissiva, qual seja sustentar propriedade sem a manutenção adequada, o que teria dado azo ao desmate no referido terreno
.

(...)

Constatada a legalidade acertada a lavratura do Auto de Infração, não podendo a Apelante invocar a sua nulidade, sob o argumento de ilegitimidade passiva sem produzir contraprova em relação ao ato administrativo que goza de presunção de legitimidade/veracidade
.

(...)

O contrato de compra e venda registrado só oportuniza o Apelante a se afastar da responsabilidade pelos danos ambientais se efetivada a transmissão do bem, o que só pode ser reconhecido a partir do registro da matrícula em nome do suposto, novo proprietário. Portanto, não há o que se falar em ilegitimidade passiva do Apelante.

Em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação
.

(...)

A responsabilidade ambiental
propter rem
, caracteriza-se pela prestação pessoal do titular do direito real em prol da coisa em si, sem que a busca por essa responsabilidade seja descortinada em função de quem foi o efetivo causador do ilícito. Tal obrigação adere à propriedade.

Portanto, apesar de afirmar o Apelante que não se encontrava como proprietário da área atuada na data em que ocorreu o suposto dano ambiental, ressaltando inclusive que a área foi objeto de compra e venda, não houve a comprovação da transmissão do bem, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Assim, por todos os ângulos, quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Apelante, e nulidade da CDA por este motivo, merece ser mantida a sentença impugnada
.

(...)

Prosseguindo ao ponto em que arguido o cerceamento do direito de defesa, como consta dos autos, as Notificações por Aviso de Recebimento (AR) foram enviadas ao endereço informados pelo Apelante ao órgão ambiental, quando requisitou seu pedido de licenciamento ambiental junto à SEMA/MT, conforme comprova-se pelo protocolo n. 680420/2008. (Id. 74553110).

A notificação da infração foi encaminhada para a Rua Gal. João Severino Fonseca nº 2019, bairro Araés, em Cuiabá/MT, conforme termo de juntada Aviso de Recebimento (Id. 74553109), bem como houve a publicação de edital de intimação.

Contudo, o Apelante aduz que nunca residiu no endereço supracitado, afirmando que sua residência sempre foi à Rua Alexandre de Barros, nº 344, bairro Chácara dos Pinheiro, na Capital, e que a CDA é nula pois não houve sua regular intimação dos autos administrativos.

(...)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente encaminhou, ao autuado, correspondência via AR, no endereço constante dos autos, dando conta da decisão administrativa e, somente depois do retorno do AR infrutífero, é que foi determinada a notificação da decisão via edital.

Frise-se que é dever do interessado comunicar nos autos eventual mudança de endereço.

Dessa forma, não há falar no cerceamento de defesa e, tampouco, em nulidade processual.

Outrossim, conclui-se que os documentos juntados pelo Apelante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto produzidos contra processo administrativo que goza de presunção de veracidade de seus atos, no qual restou constatado que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não restando caracterizado, qualquer ato irregular praticado na seara administrativa passível de nulidade ou que apresente irregularidade
.

(...)

Como se vê, de todos os ângulos a súplica recursal não merece ser acolhida.”

(id. 159395179; g.n.).

Registra-se, de pronto, que a inversão do ônus da prova em matéria ambiental é aceita tanto pela jurisprudência, como pela doutrina, com base no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor e no princípio da precaução, cujo teor alinha-se ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias.

Como leciona José Joaquim Gomes Canotilho:

“O princípio da precaução funciona como uma espécie de princípio ‘in dubio pro’ ambiente: na dúvida sobre a perigosidade de uma certa actividade para o ambiente, decide-se a favor do ambiente e contra o potencial poluidor, isto é,
o ónus da prova da inocuidade de uma ação em relação ao ambiente é transferido do Estado ou do potencial poluído para o potencial poluidor. Ou seja, por força do princípio da precaução, é o potencial poluidor que tem o ónus da prova de que um acidente ecológico não vai ocorrer e de que adoptou medidas de precaução específicas
.”

(CANOTILHO, José Joaquim Gomes.
Direito Constitucional Ambiental Português e da União Europeia
.
In
CANOTILHO, J. J. G.; LEITE, R. M. (orgs.). Direito Ambiental Brasileiro. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 62).

Partindo dessas premissas, percebo que, ao contrário do sustentado pelo Embargante, não se evidencia qualquer vício de omissão ou erro material no Acórdão, sendo a decisão embargada clara ao consignar que, em matéria ambiental, a responsabilidade é objetiva, sendo o proprietário ou posseiro do imóvel o responsável pela recuperação da degradação ambiental, assim como o mandante da prática da conduta ilícita e demais pessoas que de forma direta ou indireta tenham se beneficiado com o ilícito ambiental.

De mais a mais, trata-se de responsabilidade solidária, na qual a obrigação de recuperar a degradação ambiental praticada por terceiro recai sobre quem é responsável ou titular da propriedade do imóvel, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano, pois, considerando sua natureza
propter rem
, adere ao título de domínio ou posse, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.

Nesse sentido segue a jurisprudência, conforme transcrito abaixo:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA DE DANO AMBIENTAL. ÁREA PROTEGIDA. LICENÇAS EMITIDAS POR ÓRGÃO INCOMPETENTE E PARA FINALIDADE DIVERSA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. (...). 2.
A responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria do risco integral, em face do disposto no art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981, que consagra o princípio do poluidor-pagador. Na responsabilidade civil pelo dano ambiental, não são aceitas as excludentes de fato de terceiro, de culpa da vítima, de caso fortuito ou de força maior
. (STJ, 3a Turma, REsp 1.373.788 , Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.5.2014).
A obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo
propter rem
, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental, ou seja, um poluidor
(STJ, 2a Turma, REsp 1.251.697, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.4.2012).
Significa dizer: todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a ocorrência do dano ao meio ambiente, devem ser responsabilizados
(STJ, 3a Turma, REsp 1.363.107 , Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2015).
O uso irregular do meio ambiente, perpetrado por anos, não dá salvo-conduto ao proprietário ou possuidor para a continuidade de atos proibidos, e nem tornam legais práticas vedadas pelo legislador ao tempo da ocorrência do dano, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive, às gerações futuras
(STJ, 2a Turma, REsp 948.921, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.11.2009). 3. (...). 4. (...). 5. Remessa necessária e apelação cível parcialmente provida
”. (TRF2. ApelReex 00069622820094025110. 5ª Turma Especializada, Des.
Ricardo Perlingeiro
. DJE: 06/06/2016; g.n.)

Portanto, no presente caso, restando comprovado que o Autuado/Embargante é responsável pelo ato ilícito (evento danoso) constatado na área em que detinha a posse, sem autorização do órgão competente, conforme o conjunto probatório dos autos (
vide
Auto de Inspeção - id. 74553113, p. 44), eventual registro de um contrato de compra e venda só o eximiria da responsabilidade por danos ambientais se a transferência do bem fosse confirmada por meio do registro de matrícula no nome do novo suposto proprietário, o que não houve.

Assim sendo, mesmo que o Embargante insista que não era o proprietário/possuidor do local infrator na data do suposto dano ambiental, e ainda que tenha havido a venda do imóvel rural, a ausência de prova da transferência deste bem demanda a manutenção da sentença.

Logo, resta descabido cogitar em omissão ou erro material no que diz respeito à ilegitimidade passiva do Embargante, sendo a responsabilidade, com relação a danos ambientais, objetiva e exige reparação completa.

Sequer se conjectura omissão ou erro material também no que tange às suscitadas irregulares nas notificações por A.R., que invalidariam o Processo Administrativo n.º 746.055/2011 por suposto cerceamento do direito de defesa do Autuado/Embargante, sendo preciso o aresto, nesse sentido, ao asseverar que as notificações foram enviadas ao endereço fornecido pelo Embargante à SEMA/MT em pedido de licenciamento ambiental, ainda que concernente a imóvel rural diverso, porém de propriedade do Embargante.

Dessarte, não se pode alegar cerceamento de defesa ou nulidade processual, quando é dever do Embargante manter seu endereço atualizado junto à SEMA/MT, de modo que, como bem consignado no
“decisum”
,
os princípios do contraditório e da ampla defesa foram assegurados, não havendo evidência de irregularidade ou ato nulo na esfera administrativa.

De mais a mais, os documentos apresentados pelo Apelante não se mostram suficientes para constituírem prova irrefutável a afastar a presunção derivada da constatação
in loco
feita por agente da fiscalização ambiental -
a exemplo do Auto de Inspeção ao id. 74553113 - p. 44
-, dotado de fé pública, que apesar de se tratar de uma presunção relativa demanda prova cabal e robusta do particular para ser infirmada, não bastando criar uma narrativa qualquer para se afastar a presunção que decorre da própria natureza dos atos da Administração.

Diante desses argumentos, resta claro que a decisão embargada enfrentou os argumentos suscitados e deu solução ao caso versando sem incorrer em quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, razão pela qual não procede a alegação de omissão e erro material apontados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há se falar em vícios do art. 1.022 do CPC se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 20/09/2019; g.n.).

Ao negar provimento à Apelação do
JEOVAH FELICIANO DE SOUSA
, o Relator emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão do ora Embargante, o fato, só por si, não autoriza o manejo dos aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, se resta patente, nas razões ora expendidas, que o Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria tratada no recurso de Apelação.

Como sempre tenho sustentado em casos similares, para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material efetivamente constatado(s), não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, já que, para a configuração dos vícios do referido dispositivo processual civil, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que os vícios passíveis de serem corrigidos estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041. Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 22/11/2021; g.n.)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ - FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA -PRESCRIÇÃO AFASTADA - VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (...) Quando a paralisação processual, sem a citação da parte executada, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ
.” (TJMT. ED 0000429-40.2014.8.11.0051. Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 26/10/2022; g.n.).

Evidenciada a inexistência de qualquer omissão ou erro material na decisão de id.
74553112 (pp. 19/57)
que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No que toca ao almejado
pré-questionamento
pelo Embargante
JEOVAH FELICIANO DE SOUSA
, reafirmo ser dispensável, consoante os termos do art. 1.025 do CPC, a expressa manifestação por este Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais.
In verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento para o fim de interposição de recursos superiores.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
JEOVAH FELICIANO DE SOUSA
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023